Tribunal: TJMT
Processo: 1026716-09.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026716-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BIANCA MENEZES DE MATTOS - CPF: 052.325.261-70 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - CPF: 668.956.185-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por vícios construtivos, condenando a ré ao pagamento de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para perícia técnica em ação cautelar antecedente; (ii) saber se incide decadência na pretensão indenizatória; (iii) saber se estão presentes os requisitos para responsabilização da construtora e fixação das indenizações.

III. Razões de decidir

3. Intimação para manifestação sobre laudo pericial foi regularmente realizada, não havendo nulidade sem prejuízo concreto.

4. Prazo aplicável é o prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, não o decadencial do art. 26, diante de fato do produto.

5. Laudo pericial atestou vícios de construção relevantes, e a responsabilidade objetiva da construtora foi corretamente reconhecida.

6. Danos materiais e morais foram comprovados e os valores fixados mostram-se proporcionais e razoáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade processual por ausência de intimação para perícia quando comprovada a ciência formal e ausência de impugnação.

2. A pretensão de indenização por vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

3. A responsabilidade da construtora é objetiva quando comprovados vícios estruturais que comprometem a habitabilidade do imóvel."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1026716-09.2021.8.11.0041 - Ação de Indenização por Dano Material, Moral e Temporal – proposta por BIANCA MENEZES DE MATTOS – julgou parcialmente procedente referida ação, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.205,00 (quatro mil duzentos e cinco reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde a data do orçamento até a citação. Após a citação a correção se dará pela taxa SELIC que abrange juros de mora e correção; ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA até a sentença. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção; Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou Requerida (s) ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante, de início, suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que houve evidente cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para acompanhamento da perícia técnica realizada nos autos da ação de produção antecipada de provas nº 1019015-65.2019.8.11.0041, a qual fundamentou a presente demanda.

Alega que a perícia foi inicialmente designada para 07/02/2023, posteriormente reagendada para 11/04/2023, contudo, em ambas as oportunidades, o perito não compareceu, sendo certo que somente estiveram presentes a parte autora e o assistente técnico da ora Apelante.

Afirma que, sem prévia intimação da construtora, o expert fixou nova data para realização da perícia (30/05/2023), a qual também se deu sem a sua ciência ou participação. Sustenta, portanto, que o laudo pericial elaborado é nulo, por evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade da prova técnica e, por consequência, da sentença.

Suscita ainda, prejudicial de mérito – Decadência – sob alegação de que o direito de reclamar por vícios ocultos que tornam os bens impróprios ao consumo, fixando o prazo de 90 (noventa) dias para proceder qualquer tipo de reclamação, começando a contar da data em que ficar evidenciado o defeito.

Destaca que o imóvel foi entregue em 10/05/2017, tendo sido realizada vistoria final na data 13/12/2017 – momento em que foram atestadas todas as condições de habitabilidade do imóvel – , contudo, a Acionante somente ingressou com a ação em julho de 2021, ou seja, após passados quase 04 (quatro) anos após a entrega das chaves, portanto, já ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias previsto na legislação consumerista, em seu artigo 26, inciso I, para que pudessem reclamar do vício apontado na exordial.

No mérito, defende ausência do direito de indenizar

e excludente de ilicitude e ausência de manutenção preventiva, ainda, que cumpriu com as medidas de segurança e construção quando da construção do empreendimento, tanto assim, que ao longo de mais de um ano, não fora registrada qualquer reclamação referente às instalações da unidade residencial, bem como jamais se recusou a prestar assistência técnica no imóvel, ao contrário do que alega a parte autora em sua peça vestibular.

A Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, porquanto os vícios alegados pela parte autora decorreriam de falta de manutenção preventiva da própria unidade habitacional, além de suposta culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que configuraria excludente de ilicitude, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Sustenta que o

imóvel foi devidamente construído em conformidade com o memorial descritivo, com projeto arquitetônico regular e habite-se devidamente expedido, inexistindo vício construtivo apto a ensejar sua responsabilização.

Afirma, ainda, que não há provas robustas nos autos capazes de demonstrar fato constitutivo do direito autoral, tampouco comprovação dos alegados danos materiais e morais.

Requer o conhecimento e recebimento da apelação, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO para que seja reformada a decisão recorrida, sendo reconhecida a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões (id.n.º 269685279)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1026716-09.2021.8.11.0041 - Ação de Indenização por Dano Material, Moral e Temporal – proposta por BIANCA MENEZES DE MATTOS - julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.205,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além das verbas de sucumbência.

A Apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ausência de intimação para acompanhamento da perícia técnica realizada em ação de produção antecipada de provas. No mérito, aponta a ocorrência de decadência e a inexistência de responsabilidade civil, atribuindo os vícios à falta de manutenção do imóvel ou a terceiros.

Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
– a

Apelante sustenta que não teria sido intimada para acompanhar a realização da perícia técnica realizada nos autos da produção antecipada de provas n.º 1019015-65.2019.8.11.0041, o que teria comprometido o contraditório.

Contudo, essa alegação não encontra respaldo nos autos.

O laudo pericial foi regularmente juntado aos autos daquela ação, sob o ID 121370340, tendo o juízo determinado expressamente a intimação das partes para manifestação, nos termos do despacho de 05/12/2023:

“Intimem-se as partes sobre o Laudo Pericial juntado ao ID 121370340. Nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, retornem os autos conclusos para homologação da produção antecipada da prova.”

Portanto, não se pode falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois a parte teve ciência formal da prova e não apresentou qualquer requerimento de impugnação, complementação ou realização de nova perícia nos autos principais.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, conforme consagrado pelo princípio do
pas de nullité sans grief
. No presente caso, a Apelante não comprovou qualquer efetivo comprometimento ao exercício de defesa técnica, tratando-se de mera formalidade sem relevância processual.

Afasto, assim, a preliminar de nulidade.

Quanto a
prejudicial de mérito – decadência
– a Apelante sustenta que teria se operado a decadência da pretensão autoral, com base no art. 26, II, do CDC, alegando que os vícios alegados teriam se manifestado muito tempo após a entrega do imóvel, ocorrida em 2017.

Todavia, não se aplica ao caso o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26 do CDC.

A pretensão deduzida pela autora não se limita à simples reparação do bem defeituoso, mas sim à indenização por danos materiais e morais decorrentes de falhas estruturais que comprometeram a segurança e a habitabilidade do imóvel. Trata-se, portanto, de fato do produto, o que atrai a aplicação do art. 27 do CDC, que prevê:

“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo da ciência do dano e de sua autoria.”

Além disso, aplica-se de forma supletiva e harmônica o art. 618 do Código Civil, que estabelece:

“
Art. 618.
Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”

Conforme a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo o entendimento jurisprudencial adotado pelo STJ, o evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora por vícios construtivos, deve apresentar-se dentro dos 5 anos previstos no art. 618 do Código Civil. Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de 10 anos, conforme o art. 205 do CC/2002.”
(STJ – AgInt no AREsp 2263559/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 21/10/2024, DJe 25/10/2024)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO FRANQUEADOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
DECADÊNCIA
– FATO DO SERVIÇO –
VÍCIO

CONSTRUTIVO
– PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – REJEITADA – MÉRITO – OBJETO DO CONTRATO EXECUTADO COM FALHAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC.

Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão
indenizatória
por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto ou do serviço.

A negligência das demandadas extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores, cuja quantia foi fixada com razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 0009772-02.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

No presente caso, a autora identificou os vícios no imóvel em 2019, conforme documentação e perícia constante dos autos, tendo ajuizado a demanda em 2021. Logo, tanto o prazo de garantia (cinco anos) quanto o prazo prescricional para responsabilização civil (dez anos) foram rigorosamente observados.

Rejeito, pois, a prejudicial de decadência.

VOTO MÉRITO.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o regime do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da fornecedora – construtora e incorporadora do empreendimento – é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A perícia judicial identificou vícios construtivos relevantes na unidade habitacional, como infiltrações, trincas, falhas de vedação e destacamento de revestimentos cerâmicos, todos com potencial de comprometimento da habitabilidade e da segurança do imóvel.

As conclusões do expert foram firmes ao atribuírem tais falhas a deficiências técnicas na execução da obra, afastando causas externas ou má utilização por parte da consumidora.

A Apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no art. 14, §3º, do CDC (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior), e sequer apresentou contraprova técnica.

Quanto aos danos materiais, a autora apresentou orçamento coerente com os vícios apontados, no valor de R$ 4.205,00, devidamente acolhido na sentença com correção monetária e juros legais.

No que se refere aos danos morais, a jurisprudência é firme no sentido de que vícios que comprometam a segurança, funcionalidade e habitabilidade da residência extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente a dignidade da pessoa, sendo, portanto, indenizáveis.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado na origem mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso, não havendo razão para redução.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025